Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO REGULAR. COTAS CONDOMINIAIS. ÔNUS. PROVA.
1. O julgamento antecipado do feito é possível quando as partes não demonstrarem interesse em produzir novas proas.
2. A responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador quando o compromisso de compra e venda não é levado a registro. Depende das circunstâncias de cada caso concreto e da relação material com o bem.
3. O ônus de provar os pagamentos devidos pelo título de crédito recai sobre o devedor.
4. Apelação desprovida.